Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS PREEXISTENTES. MAU USO NÃO DEMONSTRADOS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE UM MÊS VINCENDO. DUPLA GARANTIA NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DA GARANTIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar R$ 6.435,00 a título de penalidade (art. 43, II, Lei 8245/91) e a ressarcir R$ 8.607,50 em razão da multa paga pela autora por antecipação da rescisão contratual e da diferença das despesas verificadas entre a primeira e a segunda vistoria. Na peça recursal o réu suscita preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, diante da necessidade de realização de perícia técnica para esclarecer se os vícios do imóvel foram ocasionados por mau uso pela recorrida ou por vício oculto. Suscita, ainda, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a multa pela dupla garantia (art. 43, II da Lei 8245/91). No mérito assevera: a) não se tratar de relação de consumo; b) não ter sido caracterizada a dupla garantia, pois quando do pagamento do boleto (ID 195418138) a autora já ocupava o imóvel; c) que por ocasião da entrega do imóvel, os mofos não existiam, tampouco teriam aptidão de tornar o imóvel inabitável, tratando-se de uma ocorrência normal cuja solução está no âmbito do dever do inquilino de manter, conservar e limpar o imóvel. Pugna pelo acolhimento das preliminares e pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62418631), com preparo recursal regular (ID 62418637/8) e sem contrarrazões (ID 62418639).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza civil a presente discussão de encargos e débitos locatícios de contrato celebrado entre a autora inquilina do imóvel residencial e o réu proprietário locador do imóvel.
4. Preliminar de incompetência (perícia). Os autos encontram-se suficientemente instruídos para o justo deslinde da controvérsia, despiciendo a produção de outras provas, mormente a pericial. As provas documentais e a testemunha ouvida demonstraram-se aptas a elucidar os fatos e os vícios do imóvel. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Preliminar de incompetência (dupla garantia). O pagamento antecipado do valor de 01 (um) mês vincendo de locação não se caracteriza como garantia locatícia, não havendo que se falar em contravenção penal na hipótese (Acórdão 1633990, R. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022, p. 10/11/2022). Preliminar de incompetência rejeitada.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Os documentos acostados e especialmente a oitiva da testemunha compromissada em audiência de instrução e julgamento evidenciaram que os vícios de infiltrações nas paredes, rachaduras, alagamentos no período das chuvas e aparecimento de mofos ocorriam desde ao menos 2021, período em que a testemunha experimentou situações bastante assemelhadas com as experimentadas pela autora. Cumpre observar que a testemunha esclareceu em audiência que residiu no imóvel também na qualidade de inquilino em período imediatamente anterior à autora (2021 e 2022) e tendo visitado o imóvel por ocasião dos reparos providenciados pela autora, pode constatar que os problemas (infiltrações, alagamentos, rachaduras nas paredes e mofos) perduravam. Assim, verifica-se que a ocorrência do processo de aparecimento de mofos pelo imóvel não decorreu de condições climáticas, mas de inúmeras infiltrações ocorridas nas paredes, não se tratando de situação resolvível com limpeza cotidiana, como sustenta o réu.
8. Assim, resta demonstrado que os mesmos vícios existentes no imóvel por ocasião do período locatício da autora eram preexistentes desde ao menos a locação antecedente, não se tratando de mau uso do imóvel pela autora, não tendo a autora dado causa à rescisão antecipada no contrato locatício.
9. No tocante a multa por alegada existência de dupla garantia, consubstanciada em fiança locatícia e antecipação do valor da prestação mensal da locação, tem-se que o pagamento antecipado do valor de 01 (um) mês vincendo de locação não se caracteriza como garantia locatícia, não havendo, portanto, falar-se em dupla garantia em razão da fiança oferecida pela autora (Acórdão 1633990, R. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022, p. 10/11/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação de restituição da penalidade de R$ 6.435,00, em razão da não caracterização de dupla garantia. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.